Tribunal: TJDFT
Processo: 0707285-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707285-50.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARLY DE ARAUJO PEREIRA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a parte apelante (DISTRITO FEDERAL) juntou petição (ID no 13971394), requerendo a manutenção da suspensão do presente processo, sob o argumento de que pode haver esclarecimentos ou, ainda, modulação dos efeitos pelo Superior Tribunal Federal – STF, sobre o tema discutido nos presentes autos. Todavia, na hipótese concreta, nada a prover, tendo em vista que o mencionado pedido, suspensão do feito à luz do RE no 905.357 ED/RR (Tema 864/STF), já foi realizado em sede preliminar do recurso de apelação interposto pelo Ente ora peticionante (ID no 12639954), além de o processo já encontrar-se apto ao julgamento, previsto para o dia 04/03/2020 – 6a Pauta Virtual de Julgamento – 5TC - (ID no 13872217), bem como por não haver demonstração de qualquer prejuízo ao Ente apelante, de modo que a análise e julgamento da referida preliminar deve ser mantida no âmbito do recurso por ele interposto. Sendo assim, aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 12 de fevereiro de 2020 12:46:20. ROBSON BARBOSA Desembargador